Tribunal: TJDFT
Processo: 0703825-16.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703825-16.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: GOLD MINE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ciente das informações prestadas no ofício de ID 48033769. Aguarde-se o trânsito em julgado do recurso. Brasília, 27 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora